Tribunal: TJDFT
Processo: 0701639-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701639-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Recebo o conflito negativo de competência em que o douto Juízo do 3o Juizado Especial Criminal Brasília – DF figura como suscitante. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (RITR, Art. 22, II). Após a manifestação do Ministério Público (RITR, Art. 23), venham os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito